Tribunal: TJES
Processo: 0004057-30.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004057-30.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LYLIANE PERUCHI MOTTA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO COLETIVO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DIÁRIAS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CESTA BÁSICA. CAPITAL GLOBAL. RATEIO DO CAPITAL SEGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.112/STJ. DANOS MORAIS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em ação de indenização securitária c/c danos morais proposta contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento de 90 (noventa) diárias por incapacidade temporária e indenização por cesta básica, determinando o cálculo das verbas pela modalidade de capital global (divisão do capital segurado pelo número de segurados) e o pagamento da cesta básica por evento de afastamento, com improcedência do pedido de danos morais e sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o capital segurado deve ser apurado pelo critério contratual de capital global, com rateio proporcional por vida segurada, ou pelo valor integral constante do resumo de fatura; (ii) estabelecer se a indenização por cesta básica deve ser paga mensalmente durante o afastamento ou por evento; (iii) determinar se a negativa administrativa baseada em erro material de laudo médico configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual 6.1.1 prevê expressamente, na modalidade de Capital Global, que o capital segurado individual corresponde à quota parte resultante da divisão entre o capital global e a quantidade de segurados existente na data do sinistro coberto.

A leitura sistemática das cláusulas contratuais demonstra que a remissão das condições particulares ao capital máximo individual (cláusula 8.3) não afasta a operacionalidade do rateio previsto na cláusula 6.1.1, que integra o regime de apuração do quantum indenizatório.

A observância estrita dos limites de garantia em seguro coletivo preserva o equilíbrio atuarial do contrato (CC, art. 781), sendo incompatível com a lógica do seguro em grupo o pagamento do capital global a um único segurado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nos contratos de seguro coletivo, o dever de informação prévia acerca das condições contratuais compete exclusivamente ao estipulante, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1.112 do STJ, inexistindo prova de “estipulação imprópria” ou “falso estipulante” que deslocasse tal obrigação para a seguradora.

A cláusula 9.2 reforça a responsabilidade do estipulante pela administração da apólice e a ausência de representação da seguradora perante o grupo, não se evidenciando conduta omissiva direta da seguradora na fase de adesão apta a invalidar a cláusula de rateio.

A indenização por cesta básica deve observar a forma de pagamento reconhecida na sentença (por evento), pois a parte autora não demonstra previsão contratual objetiva que imponha obrigação de trato sucessivo (pagamento mensal) para essa rubrica.

A negativa administrativa decorre de fundamento documental plausível à época (laudo médico com indicação de doença preexistente), e o posterior saneamento judicial do erro material não converte, por si, o inadimplemento contratual em lesão a direitos da personalidade.

Ausente comprovação de conduta abusiva da seguradora ou de violação concreta à personalidade, a recusa de cobertura não configura dano moral in re ipsa, prevalecendo o entendimento de que a negativa administrativa, sem abuso, caracteriza mero inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

No seguro coletivo contratado na modalidade de capital global, o capital segurado individual é apurado pela divisão do capital global pelo número de segurados na data do sinistro, conforme previsão contratual, preservando-se o equilíbrio atuarial.

Nos contratos de seguro coletivo, o dever de informação sobre condições e cláusulas contratuais compete ao estipulante, nos termos do Tema 1.112/STJ, salvo prova de estipulação imprópria ou falso estipulante.

A indenização por cesta básica observa o critério pactuado/reconhecido (por evento), inexistindo pagamento mensal sem previsão contratual objetiva.

A negativa administrativa fundada em documento médico com suporte plausível, sem comprovação de abuso ou ofensa a direitos da personalidade, não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e 781; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.112; TJ-ES, Apelação Cível nº 0091140-65.2010.8.08.0035, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 08.04.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0004104-32.2021.8.08.0024, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 13.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004057-30.2017.8.08.0014

APELANTE:
LYLIANE PERUCHI MOTTA

APELADO:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos da Ação de Indenização de Seguro c/c Danos Morais ajuizada contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a Apelada ao pagamento de 90 (noventa) diárias por incapacidade temporária e indenização por cesta básica, determinando, contudo, que os valores sejam calculados pela modalidade de "capital global" (divisão do capital segurado pelo número de segurados) e por evento de afastamento, respectivamente. O pedido de danos morais foi julgado improcedente. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao rateio das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença no tocante à metodologia de cálculo das indenizações. Argumenta que as diárias por incapacidade temporária (DIT) devem observar o valor integral constante no resumo da fatura (R$ 11.940,00), se opondo à modalidade de "capital global" e o rateio proporcional. Alega, ainda, que a cesta básica deve ser paga mensalmente pelo período do afastamento e que a negativa administrativa, fundada em erro material de laudo médico, configurou ato ilícito apto a ensejar danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pugnando pela manutenção da sentença sob o fundamento de que a responsabilidade pela informação cabe ao estipulante e que os limites contratuais devem ser preservados (Art. 757, CC).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito, o qual se circunscreve à validade do critério de rateio do capital segurado, ao dever de informação e à configuração do dano extrapatrimonial.

A insurgência da apelante gravita, primordialmente, em torno da aplicação da cláusula 6.1.1 do contrato, que estabelece o cálculo do capital segurado individual mediante a divisão do capital global pelo número de vidas seguradas na data do sinistro.

Compulsando-se o instrumento contratual juntado aos autos, verifica-se que a modalidade de "Capital Global" é expressamente prevista como forma de contratação em que o valor total é determinado pelo estipulante para garantir todo o grupo segurado. A cláusula 6.1.1 é clara ao dispor que o Capital Segurado Individual é a "quota parte resultante da divisão entre o capital segurado global e a quantidade de Segurados existentes na data do sinistro coberto".

Não prospera a tese da Apelante de que tal regra seria inaplicável por constar em "Apólice de Vida em Grupo" diversa da de "Acidentes Pessoais Coletivos". A leitura do contrato revela que a cláusula 8.3, ao remeter o capital máximo individual às condições particulares, não elimina a operacionalidade da cláusula 6.1.1; ao contrário, as normas se integram para definir o
quantum
indenizatório após a apuração da quota proporcional.

Com efeito, a manutenção do equilíbrio atuarial do contrato de seguro coletivo pressupõe a observância estrita dos limites de garantia fixados na apólice (Art. 781, CC). Admitir o pagamento do valor global a um único segurado subverteria a lógica do seguro em grupo e acarretaria enriquecimento sem causa. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da sentença que vinculou a liquidação ao rateio proporcional previsto contratualmente.

No que tange à alegada abusividade por falta de ciência das cláusulas restritivas, cumpre salientar que, na modalidade de seguro coletivo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.112, fixou a tese de que cabe exclusivamente ao estipulante a obrigação de prestar informações prévias aos segurados sobre as condições contratuais. Neste sentido:

[...] 3. Nos contratos de seguro de vida coletivo, o dever de informação ao segurado compete ao estipulante, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.112. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Nos contratos de seguro de vida coletivo, o dever de informação sobre as cláusulas contratuais cabe ao estipulante, não à seguradora. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00911406520108080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 08/04/2025).

Nesse contexto, a seguradora apelada atua com base no contrato-mestre firmado com o estipulante. Documentalmente, não há nos autos prova de que se trate de "estipulação imprópria" ou "falso estipulante" — figuras que poderiam deslocar o dever de informação para a seguradora. A cláusula 9.2 do contrato reforça que o estipulante não representa a seguradora perante o grupo, sendo o responsável pela administração da apólice. À míngua de demonstração de conduta omissiva direta da seguradora na fase de adesão, a validade da cláusula de rateio permanece incólume.

Quanto à periodicidade da indenização por cesta básica, a Apelante postula o recebimento mensal durante o período de afastamento. Todavia, a sentença fixou o pagamento "por evento", em estrita observância à ausência de previsão contratual em sentido contrário.

Vale consignar que a Apelante não logrou apresentar base contratual objetiva que impusesse a obrigação de trato sucessivo (mensalidade) para tal rubrica. No direito securitário, a interpretação das coberturas deve ser restritiva aos riscos assumidos e às formas de pagamento convencionadas. Inexistindo prova da pactuação de prestação mensal, prevalece o critério fixado pelo juízo
a quo
.

Por fim, no tocante aos danos morais, a sentença reconheceu que a negativa administrativa foi lastreada em laudo médico que, em sua redação original, indicava doença preexistente (data de 07/01/2014 para um acidente ocorrido em setembro de 2014).

Embora o erro material do laudo tenha sido saneado judicialmente, reconhecendo-se o direito à cobertura, tal fato não transmuda automaticamente o inadimplemento contratual em ofensa à personalidade.

A recusa não foi arbitrária ou imotivada, mas fundada em documento médico que, à época da análise administrativa, oferecia fundamento plausível para a negativa.

Ademais, esta egrégia Câmara tem entendido que o mero descumprimento de dever contratual não gera, por si só, dano moral
in re ipsa
, como se vê no seguinte precedente:

[...] Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a negativa administrativa de pagamento do seguro, por si só, não caracteriza dano moral, configurando apenas inadimplemento contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal de Justiça local. Não há nos autos comprovação de violação aos direitos da personalidade da apelante. [...] A negativa administrativa de pagamento de seguro, na ausência de comprovação de conduta abusiva ou violação a direitos da personalidade, não gera obrigação de indenizar por danos morais [...] (TJ-ES - Apelação Cível: 00041043220218080024, Relator: Robson Luiz Albanez, 13/02/2025).

À evidência, a controvérsia limitou-se à interpretação de cláusulas e documentos, sem que restasse comprovada qualquer conduta abusiva da seguradora ou exposição da segurada a situação de humilhação ou vexame que tenha exorbitado os aborrecimentos intrínsecos à vida em sociedade.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.